Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-76.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001524-76.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISRAEL SOARES DE CARVALHO - CPF: 370.253.922-00 (APELANTE), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), GAMMA CONSORCIOS - CNPJ: 45.289.243/0001-20 (APELADO), CAPITAL MT PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 41.254.530/0001-43 (APELADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), REBEKA LAVORATTI GUIMARAES - CPF: 000.950.242-47 (ADVOGADO), ARGOS ROCHA DE FIGUEIREDO - CPF: 072.412.331-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO:
CONSÓRCIO. INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO. FALSA PROMESSA DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DOLO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de consórcio, cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de promessa de liberação imediata de crédito não cumprida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é caso de revogar o benefício da justiça gratuita concedido ao autor;
(ii) verificar se houve indução a erro na contratação do consórcio; (iii) determinar se é caso de declarar nulo e rescindir o contrato com restituição imediata dos valores pagos pelo autor e (iv) analisar se restou configurado dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, uma vez que a mera alegação de capacidade financeira sem provas robustas não é suficiente para revogar o benefício. 4. Restou comprovado que o apelante foi induzido em erro ao firmar contrato de consórcio, com a promessa de liberação imediata de crédito para aquisição de veículo. 5. O fornecedor é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos, conforme art. 34 do CDC. 6. D
eve ser declarado nulo o contrato formalizado com
vício na vontade da parte contratante, induzida a erro por artifícios utilizados pelo requerido, com dolo, nos termos do artigo 148 do Código Civil. 7.
A restituição dos valores pagos decorre da nulidade do contrato, que prevê a devolução das prestações realizadas em caso de anulação do negócio jurídico. 8. A falha na prestação de informações e a conduta abusiva dos requeridos caracterizam dano moral indenizável. 9. O valor arbitrado para indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o impacto na esfera extrapatrimonial da parte prejudicada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Deve ser declarado nulo o contrato de consórcio firmado sob falsa promessa de liberação imediata de crédito e indução em erro do consumidor. 2. A anulação do contrato de consórcio por vício de vontade impõe a restituição imediata dos valores pagos. 3. A falha na prestação de informações e a conduta de induzir o consumidor a erro configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 171, II; art. 182, art. 148. Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; art. 34.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10025113420208110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Israel Soares de Carvalho contra sentença da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou improcedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Gamma Consórcios e outros
(Id. 289975385)
.

O autor sustenta ter firmado contrato de consórcio mediante promessa de contemplação imediata, o que não se concretizou, motivo pelo qual pleiteou o cancelamento do contrato e restituição dos valores pagos.

A sentença reputou não comprovada a alegação de propaganda enganosa, destacando a existência de declaração assinada pelo autor reconhecendo a ausência de promessa de contemplação.

Em apelação, o recorrente reafirma a existência da promessa e aponta prática reiterada das rés.

Os apelados, em contrarrazões (Id. 289975396 e Id. 289975402), impugnaram a concessão da justiça gratuita e defenderam a validade do contrato celebrado, ressaltando que o recorrente firmou documento declarando ciência de que não havia garantia de contemplação imediata.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

As apeladas questionam a concessão do benefício da gratuidade ao apelante, sustentando que não demonstra a sua situação financeira atual e contemporânea à interposição de recurso de apelação.

Com relação à impugnação à gratuidade, é de se destacar que dispõe o § 3o do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

A mera alegação de que o apelante possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem a produção de provas robustas que descaracterizem a hipossuficiência declarada e comprovada, não é suficiente para a revogação do benefício.

Posto isso, d
iante da ausência de prova em sentido contrário, presume-se verdadeira a declaração, nos termos do §3o do mesmo dispositivo.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade.

VOTO – MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal está em saber se é caso de determinar a rescisão do contrato de consórcio, bem como condenar as requeridas à devolução imediata dos valores desembolsados pelo autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelante sustenta que
no dia 11/07/2022, foi até a sede da segunda requerida, Capital MT Promoção de Vendas Ltda., onde
foi induzido a erro ao firmar
contrato de consórcio/carta de crédito para aquisição de um caminhão
e pagar o valor de R$ 30.049,33 de entrada (Id. 289974358), sob a falsa promessa de liberação de crédito imediato para aquisição do veículo.

Afirmou que o representante das requeridas, terceiro requerido, Sr. Argos Rocha de Figueiredo, prometeu que o consórcio/carta de crédito seria imediatamente contemplado no primeiro sorteio, motivo pelo qual o autor aderiu ao contrato.

Aduz que após realizada a primeira assembleia no dia 15/07/2022, não foi contemplado conforme prometido, bem como que diante da ausência de liberação do crédito, requereu o cancelamento do contrato e a restituição do valor pago a título de entrada, não tendo sido ressarcido até o momento do ajuizamento da ação.

Constata-se que o autor, ora apelante, aderiu a um grupo de consórcio (Id. 289974357). A adesão a essa modalidade de contrato gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Contudo, nos termos do art. 171, II, do Código Civil, é anulável o negócio jurídico quando há erro substancial ou dolo, que induz uma das partes a contratar em condições diferentes daquelas que acreditava estar firmando.

No caso, t
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista, conforme art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, existem provas nos autos de que o autor foi mesmo ludibriado pela pessoa que lhe ofereceu o crédito, porquanto, ao analisar os áudios trocados pelas partes via aplicativo WhatsApp (Id. 289974368 e seguintes), verifica-se que o autor questiona se receberia o crédito na primeira assembleia, bem como pergunta se tratava-se de contrato de consórcio, sendo lhe informado que seria um autofinanciamento, sistema diverso de consórcio.

Portanto, pontuo alguns trechos da negociação entre as partes.

Em 12/07/2022, o requerente questiona o representante,
“O Argos olha ai o que o “garageiro” falou comigo ai cara, disse que nunca libera esse crédito ai, enrola, enrola, e nunca libera isso ai. (...) Como é que é isso ai, é verdade mesmo parceiro?”
A resposta recebida foi
“Garagista querendo vender financiamento isso sim”.
(Id. 289974369 – a partir de 07min49s).

O autor pergunta sobre a liberação do crédito mais uma vez
“Eles falam o seguinte, que a Gamma só engana, ficam te empurrando o dia da assembleia, essa assembleia nunca acontece, nunca liberam o dinheiro. Você vai olhar o caminhão, chega lá e o cara pede pra segurar aquele caminhão porque a Gamma vai pagar, e ai nunca paga esse dinheiro, nunca libera entendeu.”.
Momento em que o Sr. Argos responde
“ Isso aí é conversa fiada.”
. (Id. 289974369 – a partir de 08min06s).

O requerente pergunta
“Me diz uma coisa, como é que você me falou, não é um consórcio, é o que? Que você me falou?”
A resposta recebida foi
“Eu não trabalho com a venda do consórcio convencional, somente pelo autofinanciamento que é pelo sistema da carta de crédito.
(Id. 289974369 – a partir de 10min29s).

Questiona novamente
“Tem um cara que me falou que autofinanciamento é a mesma coisa de consórcio, entendeu. Isso é verdade?
A resposta recebida foi
“Sr. Israel o autofinanciamento é pelo sistema da carta de crédito, entendeu? Não é o consórcio convencional.”
(Id. 289974370 – a partir de 00min15s).

No dia 14/07/2022, o requerente entra em contato mais uma vez com o representante das empresas requeridas, e narra estar apreensivo, questiona se pode pedir demissão da empresa onde trabalha há oito anos, afirmando que pretende sair do emprego porque está comprando o seu próprio caminhão para trabalhar, momento em que pergunta
“Você tem certeza que sai amanhã esse benefício pra mim? Esse dinheiro para comprar o caminhão? Você tem certeza disso? Existe algum risco desse dinheiro não sair agora dia 15? Dessa liberação desse crédito aí, não sair?"
E não foi respondido pelo Sr. Argos sobre o assunto. (Id.
289974371
– a partir de 02min37s).

Importante consignar que, apesar dos áudios e mensagens acima transcritos terem sido apresentados pelo autor sem ata notarial, não foram impugnados pelos requeridos.

D
este modo, restou evidenciado que o apelante não possuía conhecimento suficiente sobre os termos do contrato, sendo levado a erro pelo preposto das empresas apeladas.

Nesse caso, mais importante que a redação do contrato escrito, é a abordagem do representante das requeridas, incutindo na mente do consumidor
a promessa de contemplação imediata, e de que o contrato seria diferente de um consórcio normal. Aproveitando-se da hipossuficiência técnica/informacional.

Conforme dispõe o art. 34 do CDC, “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos, ou representantes autônomos”.

Desse modo, deve ser declarado nulo o contrato objeto da ação, em razão do
vício na vontade da parte contratante, induzida a erro por artifícios utilizados pelo requerido, com dolo, nos termos do artigo 148 do Código Civil.

Destarte, a conduta das requeridas justifica o cancelamento do contrato, de modo que não se pode exigir que o consumidor aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados serem restituídos de imediato.

A restituição dos valores pagos pelo apelante decorre da nulidade dos contratos, sendo aplicável o princípio do
status quo ante
, previsto no art. 182 do Código Civil, que determina a
devolução integral das prestações realizadas caso o negócio seja declarado nulo.

Anota-se, ainda, a existência do dano extrapatrimonial, por tratar de situação que extrapola o dito mero aborrecimento.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONSÓRIO DE VEÍCULO – ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA – INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE FALSA PROMESSA DE COMPRA IMEDIATA DO VEÍCULO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a pessoa aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e descumprimento contratual e ingressam no campo do dano moral.
Tendo ainda, dispensado valor que não logrou ser restituído pela via administrativa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1018361-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023). (grifei)

A condenação dos apelados ao pagamento da indenização por danos morais decorre da falha na prestação de informações e da conduta abusiva do preposto das empresas requeridas, que induziu o apelante a erro ao firmar o contrato.

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já julgou casos semelhantes a este, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO PELA CONSUMIDORA/APELADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago pela consumidora/Apelada. 2-
A pessoa que foi induzida a erro, contratando produto diverso do que desejava sofre dano moral indenizável.
No caso,
ficou caracterizada a prática de ato ilícito da vendedora do consórcio que, por meio de informações inverídicas e imprecisas, induziu a consumidora/Recorrida a erro
,
a celebrar o contrato de consórcio achando se tratar de financiamento.

(TJ-MT 10025113420208110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022) (g.n.)

Quanto ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para declarar nulo o contrato objeto da ação, bem como para determinar as apeladas que realizem o ressarcimento do valor de R$ 30.049,33 (trinta mil, e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), pago pelo autor, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a.m., a contar da citação.

Condeno ainda a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Com a reforma da sentença, inverte-se os ônus sucumbenciais, para condenar os recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025